Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. “BIS IN IDEM” NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos de violação de domicílio, ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e vias de fato (CP, arts. 147 e 150, § 1o; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.340/06, art. 24-A).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há fundamento para absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar a possibilidade de pejoração da motivação delitiva; (iii) avaliar a possibilidade de incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP no delito de violação de domicílio; (iv) examinar a regularidade da fração de incremento nas 1a e 2a fases da dosagem da pena; (v) analisar o cabimento e o montante do valor da indenização mínima fixada pelo Juízo Criminal; (vi) determinar se o réu faz jus a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando apoiada em outros elementos.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de violação de domicílio, ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e vias de fato, pela narrativa consistente da vítima e provas corroborantes, mantém-se a sentença condenatória, sendo inviável a absolvição na forma do art. 386, VII, do CPP.
5. A dosimetria observou os critérios legais, tendo sido corretamente fundamentada a adoção da fração de 1/8 de aumento na primeira fase e de 1/6 na segunda etapa da pena, conforme jurisprudência consolidada.
6. “Os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, não havendo que se falar de elemento ínsito ao crime” (AREsp n. 2.498.452/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.), autorizando a análise desfavorável da motivação da 1a etapa da dosimetria.
7. Não configura “bis in idem” a majoração da pena do crime de violação de domicílio pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
8. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da Acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ), respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
2. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
3. Não há direito subjetivo do acusado a uma fração específica de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria.
4. É possível a reparação por danos morais na seara criminal nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela Acusação ou pela vítima.
5. Cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o e 93; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, 68 e 147, “caput”, 150, § 1o; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; CPP, arts. 156, 167, 386 e 387; Lei n. 11.340/06, arts. 1o, 5o, 7o e 24-A.